Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. MODIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO. AUSENTE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSÁRIA.
1. Inexistindo elementos que indiquem uma situação de urgência ou risco que justifique a concessão de alteração do lar de referência e do regime de convivência, é necessária análise aprofundada da dinâmica familiar mediante a audição de profissionais especializados para avaliar qual dos pais detém as melhores condições para oferecer um lar de referência para a filha.
2. O desenvolvimento imaturo do feito originário não permite aferir a alegada negligência materna, sobreleva a necessidade de instrução com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem a qual não é possível estabelecer qual é o lar que melhor atende às necessidades da criança.
3. Acertada a decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência e designação da audiência de conciliação para maior aprofundamento do contraditório e da cognição.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.